Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-41.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2016 e 2017 - Município de Aguaí – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015 – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.